Tribunal: TJDFT
Processo: 0722851-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722851-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMUNDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, EDNA COUTO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 150813091 do processo n. 0708546-11.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Edmundo Monteiro de Oliveira, Edna Couto dos Santos, Edna Maria Rodrigues de Sousa, Edriane Batista de Moraes de Lima, Edson Marques dos Santos, Edvaldo Carlos de Novais, Egidio da Silva Moreira, Eldo Luiz Pereira de Abreu e Elen Sandra Rosa Pratti, indeferiu a suspensão do feito, em razão da afetação pelo c. STJ do Tema 1.169 para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como definiu os índices de juros e correção monetária aplicáveis à espécie, nos seguintes termos: Quanto a forma de atualização do débito exequendo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título auxílio alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Em suas razões recursais (ID 47679554), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal - SAE/DF. Sustenta que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). Argui que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. No mérito, a parte agravante se “insurge contra a que a r. decisão que determinou que fosse realizado pagamento em favor do(a) exequente, ora agravado(o) ao estabelecer o percentual fixo de 0,5% (meio por cento) ao mês a título de juros moratórios para fins de atualização do valor da condenação, teria previsto um ônus superior ao legalmente estabelecido para tal finalidade, causando o enriquecimento sem causa da parte autora, ora recorrida, em violação ao disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/12”. Argumenta que “os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, diferem demasiadamente do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal”. Expõe que “a Suprema Corte, após modular em 25/3/2015 a decisão nas ADIs 4425 e 4357 (870.947/SE), para determinar a aplicação do IPCA-E apenas a partir de 26/3/2015, novamente se pronunciou acerca da extensão daquela decisão para esclarecer que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, somente fora considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos, sendo, pois, plenamente válido, em vigor e aplicável para correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição”. Salienta que, “à luz do determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar em condenação a ser atualizada pelo IPCA, mas sim a correção efetuada pela TR, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, eis que a norma em tela goza de presunção de constitucionalidade”. Argui que a decisão impugnada determinou o “pagamento de valores muito superiores ao efetivamente devido e, portanto, necessita ser reformada, para que o d. Juízo a quo chame o feito à ordem e determine a remessa dos autos à contadoria judicial, com o intuito de discriminar os parâmetros de cálculo para o feito no art. 12, II, da Lei n. 8.177/91”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o processo de origem, bem como a interrupção do prosseguimento do feito até o julgamento pelo c. STJ dos processos afetados pelo Tema n. 1169. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “fixar os valores da condenação, após a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial, com discriminação dos parâmetros de cálculo do art. 12, II, da Lei n. 8.177/91”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;